Tribunal: TJSP
Processo: 2206584-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade processual pleiteada pela agravante – Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira – Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481 do STJ – Pleito que deve ser deferido à agravante, diante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade processual pleiteada pela agravante – Possibilidade de concessão do benefício a pessoas jurídicas em situações excepcionais, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira – Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481 do STJ – Pleito que deve ser deferido à agravante, diante das peculiaridades do caso concreto – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2206584-70.2020.8.26.0000
1
Registro: 2021.0000020261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206584-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que são agravantes
MARCENARIA & DECORAÇÕES NOSSO LAR LTDA-ME, ERIKA DA COSTA
SPROGE e JONATHAN ARTHUR DA COSTA SPROGE, é agravada MARISA
SGRIGNOLI DE ALCANTARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2206584-70.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2206584-70.2020.8.26.0000
Comarca: Cajamar
Agravante: Marcenaria & Decorações Nosso Lar Ltda. ME
Agravada: Marisa Sgrignoli de Alcântara
Voto no 26.164
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
Insurgência contra a decisão que
indeferiu a gratuidade processual pleiteada pela
agravante
Possibilidade de concessão do
benefício a pessoas jurídicas em situações
excepcionais,
desde
que
demonstrada
a
hipossuficiência financeira
Inteligência do art.
98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481 do STJ

Pleito que deve ser deferido à agravante, diante
das peculiaridades do caso concreto
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCENARIA & DECORAÇÕES NOSSO LAR LTDA.
ME nos autos da
ação de cobrança que move em face de MARISA SGRIGNOLI DE
ALCÂNTARA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara da Comarca de Cajamar, Dr. Ricardo Venturini Brosco, que
indeferiu a gratuidade processual requerida pela agravante (fls. 21).
Sustenta a recorrente que não possui qualquer
movimentação financeira desde a extinção da empresa em 2019, conforme
documentos apresentados (distrato social, baixa no cartão CNPJ da pessoa
jurídica na Receita Federal e declaração do simples social), de forma que não
teria condições de suportar as custas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2206584-70.2020.8.26.0000
3
Diz que sequer teria sido oportunizada a
apresentação de documentação complementar
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Não apresentada contraminuta (fls. 146), os
autos foram encaminhados para julgamento.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se legal o entendimento jurisprudencial já consolidado no sentido
de que não só as pessoas físicas, mas também as jurídicas fazem jus ao
benefício.
Dessa forma, o enunciado da Súmula n. 481 do
Superior Tribunal de Justiça (“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”) tem seu conteúdo refletido no artigo 98
do NCPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2206584-70.2020.8.26.0000
4
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.
Porém, diferentemente do que ocorre com
relação às pessoas naturais, que têm em seu favor a presunção de veracidade
da alegada hipossuficiência econômica presunção que só deve ser elidida
diante da existência de elementos nos autos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, §§ 2o e 3o, do
NCPC) as pessoas jurídicas devem comprovar a priori a situação justificante
da concessão do benefício:
“Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas poderão usufruir do
benefício da justiça gratuita, contudo as pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, deverão comprovar os requisitos para concessão do benefício
Súmula 481/STJ. Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação nos
autos, pois gozam da presunção de hipossuficiência” (Teresa Arruda Alvim
Wambier e Outros, In “Primeiros comentários ao Novo Código de Processo
Civil Artigo por Artigo”, 3a tiragem, RT, pp. 183/184).
In casu, entendo demonstrada a realidade
autorizadora da concessão do benefício.
Isso porque os documentos juntados e o próprio
pedido da ação indicam a situação econômica da agravante
busca o
recebimento de quantia relativa a produto/serviço alegadamente entregue/prestado
, sendo que demonstrou que não exerce sua atividade
econômica desde março de 2019, cf. distrato social e correspondente
protocolo na JUCESP (fls. 60/62), o que confirmei em consulta à ficha
cadastral completa da empresa no sítio eletrônico da junta comercial.
Ademais, comprovado o encerramento das
atividades a um ano e meio atrás razoável que a empresa não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2206584-70.2020.8.26.0000
5
movimentação financeira atual/apuração de valores, de forma que não há
como exigir que apresente documentação contábil recente, havendo ainda que
se observar que, sabendo-se que os ex-sócios respondem até o limite dos
valores recebidos em partilha com a dissolução da sociedade, no caso
concreto os valores recebidos foram baixos (R$ 4.500,00 e R$ 5.000,00), o
que não indica condição de arcar com as custas e despesas processuais da
ação proposta para buscar crédito da empresa.
Assim, ante a demonstração, pela autora, da sua
situação financeira, justifica-se concessão da benesse.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
conceder os benefícios da gratuidade processual à requerente.
HUGO CREPALDI
Relator